Tribunal: TJSP
Processo: 2186080-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão recorrida que inadmitiu a cumulação dos inventários de mãe e filho e declinou a competência para o foro do último domicilio da de cujus - A competência do Juízo, na Capital, não é fixada por normas do Código do Processo Civil, mas por Lei Estadual, que modificou parcialmente a organização judiciária da Comarca da Capital, sendo absoluta a divisão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão recorrida que inadmitiu a cumulação dos inventários de mãe e filho e declinou a competência para o foro do último domicilio da de cujus - A competência do Juízo, na Capital, não é fixada por normas do Código do Processo Civil, mas por Lei Estadual, que modificou parcialmente a organização judiciária da Comarca da Capital, sendo absoluta a divisão de trabalho nela estabelecida, podendo ser conhecida de ofício a incompetência territorial pelo magistrado - Exceção - Prorrogação da competência, fenômeno processual pelo qual um juiz incompetente, segundo as normas corriqueiras da competência, passa a ser competente – Possibilidade da cumulação de inventários – Art. 672 do CPC/2015 - Falecida era herdeira de seu filho pré-morto, sendo os mesmos os bens inventariados em ambos os inventários e os herdeiros, devendo ser admitida a cumulação dos inventários na Vara de origem, pela ausência de tumulto ou prejuízo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186080-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RICARDO DE MATTOS TOMINAGA, IZAURA DE MATTOS BELLUCCI, ANA
DE MATOS RIBEIRO e REGIANE DE MATTOS TOMINAGA, é agravada
ARCHANGELA JAVITTI VANUCHI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21.147
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2186080-43.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1062670-53.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (4a Vara da Família e Sucessões Central)
Agravantes: Ricardo de Mattos Tominaga e outros
Agravada: Archangela Javitti Vanuchi (espólio)
Juiz: Leonardo Aigner Ribeiro
Voto n. 21.147
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário
Decisão recorrida que inadmitiu a cumulação dos inventários
de mãe e filho e declinou a competência para o foro do último
domicilio da de cujus - A competência do Juízo, na Capital,
não é fixada por normas do Código do Processo Civil, mas por
Lei Estadual, que modificou parcialmente a organização
judiciária da Comarca da Capital, sendo absoluta a divisão de
trabalho nela estabelecida, podendo ser conhecida de ofício a
incompetência territorial pelo magistrado - Exceção -
Prorrogação da competência, fenômeno processual pelo qual
um juiz incompetente, segundo as normas corriqueiras da
competência, passa a ser competente – Possibilidade da
cumulação de inventários – Art. 672 do CPC/2015 - Falecida
era herdeira de seu filho pré-morto, sendo os mesmos os bens
inventariados em ambos os inventários e os herdeiros, devendo
ser admitida a cumulação dos inventários na Vara de origem,
pela ausência de tumulto ou prejuízo – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de inventário dos bens deixados por Anchangela Javitti
Vanuchi, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 21, que indeferiu a
cumulação da ação com a do inventário de Ercílio de Matos e declinou a
competência ao Foro Regional de Nossa Senhora do Ó, tendo em vista o
último domicílio do de cujus ter sido na Rua Morais Vanarro, Vila São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21.147
3
Vicente.
Sustenta o recorrente que a competência relativa à
ação de inventário, nos termos dos arts. 48 do CPC/2015 e 1.785 do CC, é
territorial e, consequentemente, relativa, não podendo ser declarada de
ofício pelo Juízo e, no mais, aduz que o inventário judicial de Ercílio foi
distribuído inicialmente ao Foro Regional de Nossa senhora do Ó, contudo,
pela existência de testamento, foi redistribuído ao Foro Central nos termos
do art. 4o, III, 'a', da Lei Estadual 3.947/83, no mais, defende a distribuição
do inventário de Archangela por dependência ao de Ercílio, uma vez
aquela era a única herdeira necessária deste último, além de que o acervo
patrimonial de Archangela se restringe aos bens que estão sendo
inventariados no processo de Ercílio, situação que autoriza a cumulação
dos inventários.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 4a Vara da
Famíçia e Sucessões do Foro Central Cível da Comarca da Capital,
determinando a reunião do inventário cumulativo de Archangela Javitti
Vanuchi (Processo no 1062670-53.2020.8.26.0100) com o inventário de
Ercílio de Matos (Processo no 1006491-53.2017.8.26.0020), dando-lhes
regular processamento.
Foi deferida a liminar.
É o Relatório.
Dispõe a letra "a" do inciso III do art. 4o da Lei
Estadual n. 3.947/1983, que modificou em parte o Decreto-Lei n. 158/1969

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21.147
4
(Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo) que a competência
de cada foro regional será a mesma dos foros distritais existentes, com os
acréscimos nela previstos, sendo que em matéria de direito de família e
sucessões, tem a mesma competência das Varas de Família e Sucessões do
foro central, excluídos: "a) o registro e cumprimento de testamentos ou
codicilos e os respectivos inventários ou arrolamentos".
Assim, a competência do Juízo, na Capital, não é fixada
por normas do Código do Processo Civil, mas por Lei Estadual, que
modificou parcialmente a organização judiciária da Comarca da Capital,
sendo absoluta a divisão de trabalho nela estabelecida, podendo ser
conhecida de ofício a incompetência territorial pelo magistrado.
Porém, há uma peculiaridade, que é a prorrogação da
competência, fenômeno processual pelo qual um juiz incompetente,
segundo as normas corriqueiras da competência, passa a ser competente", o
que ocorre no caso por força da cumulação de inventários, ditada pelo
princípio da economia processual, sendo o juízo das Sucessões, nos termos
do art. 672 do CPC/2015, competente para conhecer de inventários para a
partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:
I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;
II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;
III - dependência de uma das partilhas em relação à outra.
Conforme esclarecido, a falecida era herdeira de seu
filho pré-morto no processo de inventário n. 1006491-53.2017.8.26.0020,
com testamento, sendo os mesmos os bens inventariados em ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 21.147
5
inventários e os herdeiros, devendo ser admitida a cumulação dos
inventários na Vara de origem, pela ausência de tumulto ou prejuízo.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica